Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de reparação por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que não deu causa ao infortúnio narrado pela recorrida. Argumenta que a autora admitiu que compartilhou seus dados pessoais, o que ocasionou a criação da conta em sua plataforma. Afirma, ainda, que não há qualquer ato ilícito que justifique a atribuição de responsabilidade à fornecedora e impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso em exame, é incontroverso que foi aberta uma conta na instituição requerida em nome da autora. A controvérsia a ser solucionada, assim, consiste em aferir se a ré possui responsabilidade pelos danos alegados pela requerente.
5. A princípio, cabe destacar que a Súmula 479 do Egrégio STJ, dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Portanto, em regra, a responsabilidade por danos oriundos de fraudes bancárias é da instituição financeira.
6. Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Considerando a situação hipossuficiente da consumidora no caso em questão, sobretudo a impossibilidade de produção de provas negativas, isto é, de que não realizou a abertura da conta corrente objeto dos autos, incumbe ao réu a comprovação das suas alegações. Assim, cabia à instituição financeira comprovar que houve, na hipótese, culpa exclusiva da recorrida pelos danos suportados pela mesma.
7. Com efeito, a abertura de conta de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pela consumidora, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, cabe à fornecedora garantir a segurança necessária aos usuários da plataforma, de modo que a situação em questão configura falha na prestação dos serviços.
8. Cabe ressaltar, ainda, que a própria requerida afirma que o primeiro contato informado o ocorrido, isto é, a existência de fraude, se deu em 29/01/2021 pela mãe da autora, contudo, apenas no dia 08/02/2021 é que ocorreu o bloqueio temporário da conta, fato que corrobora a falha na prestação dos serviços da ré e atribui a ela a responsabilidade pelos danos suportados pela requerente.
9. A respeito da responsabilidade das instituições bancárias pelas fraudes ocorridas na abertura de contas, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1328814, 07090907320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 3/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A autora comprovou nos autos que foi exposta a cobranças de terceiros que foram, também, vítimas da fraude na abertura da conta perante a ré (Ids 26658079 e seguintes). Assim, a exposição da autora a cobranças injustas de terceiros em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de afrontar os atributos da personalidade do indivíduo e configurar danos morais. Cabe ressaltar que as demais vítimas da fraude ocorrida atribuíram à autora a culpa pelos danos, o que corrobora a existência de danos morais.
11. O valor da condenação por danos morais deve guardar correspondência com as circunstâncias do caso concreto, respeitar os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observar o grau de afronta aos atributos da personalidade do indivíduo. Assim, considerando a exposição suportada pela autora, e os valores comumente atribuídos para este tipo de situação, entende-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para ressarcir os danos sofridos pela requerente sem configurar enriquecimento sem causa.
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.